Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INÉPCIA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. PROVA.
1. Em razão do Princípio tempus regit actum, deverá ser aplicado ao caso a norma vigente à época em que o ato que se pretende anular foi praticado, onde a simulação implicava na anulabilidade (art. 147 do Código Civil/16), fazendo-se necessário o reconhecimento da decadência do direito potestativo da parte autora nesse quesito.
2. O pedido deve ser coerente com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, traduzindo-se na conclusão dos fatos descritos e direitos vindicados, devendo ser expresso de forma clara, precisa e determinada.
3. Recurso conhecido e improvido.